Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PREÇO VIL DA ARREMATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRECLUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. ART. 903, § 5o, INCISO III, DO CPC. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. Prescreve o parágrafo terceiro do artigo 55 do Código de Processo Civil que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2. Vê-se que os apelados tratam os institutos da preclusão lógica e consumativa como sinônimos, porquanto afirmam a intempestividade do recurso, porque teria ocorrido preclusão lógica. De toda sorte, o fato de os apelantes pretenderem que atos processuais sejam praticados somente após o decurso de prazo de recurso contra a sentença não significa que não pretendam obter a sua reforma, apenas refletem o seu interesse de que nenhum estado de fato se altere e se torne definitivo, até que a sentença transite em julgado. Rejeitada a preliminar suscitada.
3. A questão referente ao bem imóvel, quanto à sua impenhorabilidade e arrematação por preço vil foi discutida nos autos, e afastada por decisões que, a toda evidência, se encontram preclusas, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão.
4. Cabe observar que, embora a preclusão tenha se dado sem a abordagem de mérito da matéria de ordem pública, ou seja, em virtude de os recursos não terem sido conhecidos por questões processuais, tal fato não desnatura o instituto, no que se refere à matéria de fundo objeto dos mesmos. Preliminar acolhida. Não conhecimento da apelação.
5. Evidente, no caso, a ilegitimidade ativa dos agravantes/executados, já que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC). Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.
6. Não se pode descurar da ratio do art. 903, § 5o, inciso III, do CPC, que não quis, neste artigo, sufragar a desistência como sinônimo ao direito absoluto de arrependimento da arrematação, já que a previsão legislativa objetiva é garantir ao arrematante- em caso de eventual justo receio à consolidação da sua posse e propriedade sobre o objeto da arrematação, em razão do ajuizamento da ação anulatória - não se submeta à incerteza do resultado, e por tempo indefinido de processamento, com o seu dinheiro depositado em conta judicial- e, ao final, venha a ser julgado o pedido procedente, para anular a arrematação, em prejuízo do arrematante. Assim, a temeridade do caso concreto pode vir a justificar tal medida, a se confirmar, concretamente, a razoabilidade da norma. No caso em apreço, todavia, não há esse justo. Aliás, a ação anulatória foi ajuizada calcada em pedidos absolutamente descabidos, uma vez que as matérias nela aduzidas (impenhorabilidade de bem de família e preço vil), já se encontravam preclusas, nos autos da execução e, portanto, fadadas ao fracasso.
7. Desse modo, a insistência dos arrematantes, diante do contexto acima mencionado, em desistirem da arrematação, configura reação desproporcional, com uso imoderado do direito subjetivo, que não se coaduna com a postura esperada das partes, segundo os princípios informadores do ordenamento jurídico, em contrariedade à confiança e à justiça. O juízo de origem ID 45346173, a propósito, noticiou que foram superados os óbices cartorários para o registro da carta de arrematação. Agravo de instrumento desprovido.
8. A conduta processual dos apelantes, devidamente advertidos, inclusive, da aplicação de multa, por litigância de má-fé, em razão da nítida intenção de perseguir a reapreciação da matéria, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios ou fatos novos que o justifiquem, interpondo recursos manifestamente protelatórios, que impõem resistência injustificada ao andamento do processo, bem como provocação de incidentes manifestamente infundados, e tumulto processual, já que relacionados à matéria acobertada pela preclusão, configuram deslealdade processual e atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
CPC.
9. Apelação NÃO CONHECIDA. PREJUDICADA a Petição Cível. NÃO CONHECIDO O agravo de instrumento (AI 0704721-79.2023.8.07.0000); CONHECIDO e DESPROVIDO O agravo de instrumento (AI 0704653-32.2023.8.07.0000).